Tribunal: TJSP
Processo: 1002859-95.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação condenatória em obrigação de fazer. Fornecimento de medicamentos. Fixação de honorários por apreciação equitativa. Possibilidade. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência deve observância ao disposto pelo § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. A adoção dos percentuais fixados no § 3o do mesmo dispositivo deve ser afastada nas hipóteses em que o

Ementa:
Apelação. Ação condenatória em obrigação de fazer. Fornecimento de medicamentos. Fixação de honorários por apreciação equitativa. Possibilidade. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência deve observância ao disposto pelo § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. A adoção dos percentuais fixados no § 3o do mesmo dispositivo deve ser afastada nas hipóteses em que o valor obtido for incompatível com o trabalho desempenhado e a diminuta complexidade da causa. Adoção de critérios equitativos, capazes de remunerar o trabalho realizado pelo advogado, sem que isso implique em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000979180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1002859-95.2019.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que
é apelante LUIZ DE OLIVEIRA, sendo apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente)
E
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002859-95.2019.8.26.0360 - Voto no 3263
2
Apelação Cível no 1002859-95.2019.8.26.0360
Apelante: Luiz de Oliveira
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Mococa
Voto no 3263

Apelação. Ação condenatória em obrigação de
fazer. Fornecimento de medicamentos. Fixação de
honorários por apreciação equitativa. Possibilidade. O
valor arbitrado a título de honorários advocatícios de
sucumbência deve observância ao disposto pelo § 2o
do art. 85 do Código de Processo Civil. A adoção dos
percentuais fixados no § 3o do mesmo dispositivo
deve ser afastada nas hipóteses em que o valor
obtido
for
incompatível
com
o
trabalho
desempenhado e a diminuta complexidade da
causa. Adoção de critérios equitativos, capazes de
remunerar o trabalho realizado pelo advogado, sem
que isso implique em afronta aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Precedentes
deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso não
provido.

Cuida-se de apelação interposta pelo advogado de
Luiz de Oliveira contra sentença (fls. 68/73) pela qual, em ação
condenatória em obrigação de fazer ajuizada em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, foi julgado procedente o pedido
(fornecimento de medicamentos), condenando-se a apelada ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

Em suas razões, o recorrente pleiteia a fixação dos
honorários advocatícios entre 10% e 20% do valor atualizado da
causa (R$ 143.385,75 em setembro de 2019). Alega que o valor fixado
é irrisório e afronta a dignidade da advocacia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002859-95.2019.8.26.0360 - Voto no 3263
3

Contrarrazões às fls. 87/91.

É o relatório.

O recurso não prospera.

A questão trazida à apreciação desta Colenda Corte
diz respeito ao quantum arbitrado a título de honorários de
sucumbência, assim como o fundamento legal lançado para tal
fixação.

De acordo com a disciplina do artigo 85 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios de sucumbência serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Na fixação
do quantum devido a este título, o julgador observará o grau de zelo
do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.

Em se tratando de demanda promovida contra a
Fazenda Pública, os percentuais fixados a título de verba honorária
observarão o disposto pelo § 3o do artigo 85 do CPC, o qual elenca
percentuais específicos, variáveis de acordo com o valor da
condenação ou proveito econômico obtido. Ainda sobre a verba
honorária fixada contra a Fazenda Pública, o artigo 85, § 4o, inciso III,
prevê que, não havendo condenação principal ou não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em
honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

Noutro giro, o § 8o do dispositivo em comento prevê
que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará
o valor dos honorários por apreciação equitativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002859-95.2019.8.26.0360 - Voto no 3263
4

Fixadas tais premissas, passa-se à análise do mérito
recursal.

Na hipótese dos autos, o autor/recorrente atribuiu à
causa o valor de R$ 143.385,75. De acordo com a exordial, o valor
guarda relação com o custo do tratamento pleiteado pelo paciente
durante o período de 12 semanas.

Nessa linha, sustenta o recorrente que, no caso em
apreço, deveria prevalecer, para efeitos de fixação da verba
honorária de sucumbência, o valor atribuído à causa, nos exatos
termos do artigo 85, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil.

Como se sabe, o arbitramento dos honorários de
acordo com apreciação equitativa é hipótese excepcional em
nosso ordenamento jurídico. De acordo com a letra da lei, o
dispositivo tem aplicação nas hipóteses em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico obtido ou, quando o valor da causa for
muito baixo.

Nada obstante, esta Corte se filia à vasta corrente
jurisprudencial que defende a aplicação do dispositivo aos casos em
que a fixação dos honorários, de acordo com os parâmetros do § 3o
do artigo 85 do Código de Processo Civil, acarreta ofensa aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como o
enriquecimento sem causa do patrono da parte vencedora. São
hipóteses em que a diminuta complexidade da causa torna
exorbitante o valor dos honorários, autorizando, assim, a adoção de
critérios equitativos que adequem o valor da verba aos critérios
fixados pelo § 2o do artigo sob análise.

Deveras, é correto assumir que, em algumas hipóteses,
a adoção irrestrita dos percentuais descritos no § 3o do artigo 85 do
CPC será incompatível com o disposto no § 2o do mesmo dispositivo.
Ora, se há determinação para que se observe, dentre outros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002859-95.2019.8.26.0360 - Voto no 3263
5
aspectos, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e o
tempo exigido para o serviço, é evidente que os honorários devem
guardar relação com tais critérios, sob pena de afronta ao
dispositivo.

Explica-se. Na hipótese dos autos, adotando-se o
percentual mínimo de 10% sobre o valor atribuído à causa, o patrono
do autor faria jus ao recebimento de R$ 14.338,57 a título de
honorários advocatícios de sucumbência. Nada obstante, é de
conhecimento notório o fato de que, em demandas judiciais pelas
quais se postula o fornecimento de medicamentos, não há
complexidade que justifique a fixação dos honorários em patamar
elevado.

Nessa linha, a adoção dos critérios fixados pelo § 2o do
artigo 85 do CPC é incompatível com a fixação da verba em mais
de R$ 14.000,00, do que se extrai a direta afronta aos princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
assim
como
o
enriquecimento sem causa do patrono do demandante.

A propósito, destacam-se os seguintes julgados deste
E. Tribunal de Justiça:

Apelação cível
Embargos à execução fiscal

Sentença de parcial procedência para afastar a
incidência Lei Estadual no 13.918/09 no cálculo do débito
tributário
Honorários de sucumbência estabelecidos
nos termos do art. 85, §3o, do CPC
Inconformismo

Redução dos honorários arbitrados
Cabimento

Fixação, por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC
Quantum arbitrado com parcimônia, sendo suficiente
a remunerar condignamente a atividade desenvolvida,
sem, contudo, impor ônus excessivo à apelante

Sentença parcialmente reformada Apelo provido
(TJSP; Apelação 1000312-24.2017.8.26.0014; Relator (a):
Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
28/01/2019; Data de Registro: 28/01/2019)

CONSTITUCIONAL
DIREITO À SAÚDE
FORNECIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002859-95.2019.8.26.0360 - Voto no 3263
6
DE TRATAMENTO DOMICILIAR "HOME CARE"
ÓBITO DO
AUTOR
NO
CURSO
DO
PROCESSO

ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS AO RÉU

Princípio da causalidade
Cabimento de verba
honorária Fato objetivo da derrota Verba honorária
arbitrada com valor incompatível com o princípio da
equidade

Redução
que
se
impõe.
Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação 0000746-69.2015.8.26.0541; Relator (a):
Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Santa Fé do Sul - 1a Vara; Data do
Julgamento: 22/01/2019; Data de Registro: 24/01/2019)

Assim é que a r. sentença deve ser mantida tal qual
prolatada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora